Tribunal: TJBA
Processo: 8074695-67.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074695-67.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, MARIA AMELIA SARAIVA, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: CLARA ELIS SILVA SANTIAGO e outros (4)

Advogado(s)
:
KARINA MARTINS OLIVEIRA, SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, LIVIO GOMES RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DECENAL AFASTADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA PELO DESCONTO DO PRÊMIO. BOA-FÉ OBJETIVA.. DANOS MORAIS AFASTADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. OPINATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO NO FEITO.. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas rés contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização securitária pela morte do segurado e negou os danos morais.

II. Questão em discussão

As questões discutidas referem-se à legitimidade passiva das Apelantes, à prescrição da pretensão de cobrança securitária, à qualidade de segurado do falecido e à configuração de danos morais, bem como aos consectários legais da condenação.

III. Razões de decidir

As Apelantes integram a cadeia de consumo e respondem solidariamente, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

O prazo prescricional para a cobrança de seguro de vida por beneficiários é decenal, conforme o artigo 205 do Código Civil, não se aplicando o prazo trienal.

A qualidade de segurado do de cujus foi comprovada pelo pagamento regular dos prêmios e pela interpretação favorável ao consumidor, superando a argumentação de ausência de vínculo empregatício formal.

Não se configuram danos morais, uma vez que o mero descumprimento contratual não enseja reparação extrapatrimonial, salvo comprovação de ofensa grave, não demonstrada no caso.

Os juros de mora e a correção monetária devem ser fixados conforme a taxa SELIC, deduzido o IPCA, em observância à Lei nº 14.905/2024, que possui natureza processual e aplicação imediata.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação não providos para manter a sentença de parcial procedência da indenização securitária e improcedência dos danos morais.

Tese de julgamento: "1. A legitimidade passiva em demandas securitárias se estende a todos os integrantes da cadeia de consumo, em razão da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor. 2. O prazo prescricional para o beneficiário de seguro de vida postular a indenização securitária é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil. 3. O pagamento regular do prêmio e a ausência de informação clara sobre exclusões contratuais garantem a qualidade de segurado, devendo o contrato ser interpretado em favor do consumidor. 4. O mero descumprimento contratual não gera dano moral indenizável. 5. A Lei nº 14.905/2024, que altera os artigos 389 e 406 do Código Civil para fixar IPCA como correção monetária e SELIC (deduzido IPCA) como juros de mora, possui natureza processual e aplica-se imediatamente aos processos em curso."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigos 186, 188, 205, 206, §1º, II, 389, 406, 422, 423, 424, 757, 758, 792 e 944. Código de Defesa do Consumidor, artigos 2º, 3º, 4º, III, 6º, III, IV, VI, VIII, 7º, parágrafo único, 14, §3º, II, 25, §1º, 34, 46, 47, 51, IV e 54, §4º. Código de Processo Civil, artigos 17, 98, 99, §2º, §3º e §6º, 178, II, 179, I, 184, 219, 224, §1º, 240, §1º, 330, §1º, 335, I, 337, XI, 373, I, II, 485, I, IV, VI, 487, I, II, 1.009, 1.010, §1º, 1.022, I, II, III, 1.023, 1.024, §4º e 1.026, §2º. Lei nº 14.905/2024. Súmula 37 do STJ. Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 05703259520188050001, Relator.: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2020; TJ-BA - Apelação: 05120381320168050001, Relator.: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2023; STJ - AgInt no REsp: 2086670 SP 2023/0254481-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074695-67.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A e outros (2) e como apelada CLARA ELIS SILVA SANTIAGO e outros (4).

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08